Tribunal: TJDFT
Processo: 0709000-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE PENA MÍNIMA ATENDIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. Tratando-se de réu reincidente, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II do CP.

3. Recurso conhecido em parte e improvido.